Tribunal: TJES
Processo: 5013852-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013852-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUALIMAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR(A):
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL SUPERIOR A 100% DO IMPOSTO DEVIDO. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Qualimar Comércio de Pescados LTDA ME, declarou a nulidade da multa aplicada nos Autos de Infração nº 5.055.066-6 e nº 5.055.067-7 naquilo que ultrapassasse o montante de 100% do imposto devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imposição de multa fiscal superior ao valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF reconhece que, ainda que se trate de multa punitiva decorrente de sonegação fiscal, o montante da penalidade não pode ultrapassar o valor do tributo devido, sob pena de configurar efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da CF.

O caráter pedagógico das multas tributárias não justifica a imposição de penalidade excessiva, devendo a sanção observar limites razoáveis, conforme o entendimento consolidado no Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS.

O STF, ao analisar o Tema 863, ainda não firmou tese definitiva sobre os limites da multa fiscal qualificada, mas a jurisprudência dominante do Tribunal aponta que multas superiores a 100% do imposto devido devem ser reduzidas para esse patamar, como medida de adequação ao princípio da razoabilidade.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem seguido esse entendimento, reconhecendo a inconstitucionalidade de multas superiores ao tributo devido, conforme decisão no Agravo de Instrumento nº 5010746-37.2023.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa fiscal superior ao valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

Ainda que se trate de multa punitiva por sonegação fiscal, o valor da penalidade deve ser limitado a 100% do montante do imposto devido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 727.872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 863; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010746-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 19/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5013852-32.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: QUALIMAR COMERCIO DE PESCADOS LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo
Estado do Espírito Santo

em
razão
da
sentença
proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória aj
uizada
por
Qualimar Comércio
d
e Pescados LTDA ME
, que
julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial
para
“unicamente para declarar a nulidade da multa aplicada nos Autos de Infração de nº 5.055.066-6 e nº 5.055.067-7 tão somente naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do imposto devido
”
.

Em suas razões
id. 10514377
sustenta
o

a
pelante
que
n
ão há situação de confisco no presente caso,
pois trata-se de caso de sonegação fiscal
, circunstância que autoriza e permite a aplicação de sanção mais incisiva, afastando a pecha de penalidade confiscatória.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente
demanda versa sobre a pretensão de anulação dos Autos de Infração de n.ºs 5.055.066-6 (Processo 8.726.007-7) e 5.055.067-7 (Processo 8.726.008-5)
.

A
julgador
a

a quo
concluiu por apenas reduzir a multa cominada
nos respectivos
Autos de Infração
a
o importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.

Quanto ao ponto
, não assiste razão ao recorrente,
porquanto
a multa imposta
na seara administrativa de fato
superou a obrigação principal, indo de encontro ao entendimento do STF.

Com efeito,
o

Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”
.

Assim,
enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863
pelo
STF (
Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório
),
ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

É o entendimento deste
Tribuna
l
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA – LIMITADA A 100% DO CRÉDITO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
2. A questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949). 3.
Assim, a sanção em questão revela-se confiscatória segundo os parâmetros jurisprudenciais, de modo que deve ocorrer a adequação conforme determinado na decisão proferida na origem, a fim de limitá-la ao teto da obrigação principal
, conforme apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES.
Agravo de Instrumento nº
5010746-37.2023.8.08.0000
. Relator Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho.
Data do julgamento:
19/02/
2024).

De conseguinte
,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, §11,
do CPC,

porquanto a verba
honorária
não foi arbitrada na origem
em desfavor do Ente Estadual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)